Tribunal: TJES
Processo: 0007486-87.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007486-87.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ EDUARDO NEVES SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007486-87.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ EDUARDO NEVES SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

O Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca da Serra julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, reconhecida a causa de diminuição do § 4º do mesmo artigo, fixando-lhe a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 166 dias-multa.

A defesa apelou, sustentando ausência de provas para a condenação e requerendo a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo, alegando contradições nos depoimentos policiais e inexistência de flagrante.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão do acusado foram prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, e foram coerentes entre si e com os demais elementos de prova.

7. As declarações afirmam que o réu dispensou uma sacola com entorpecentes ao perceber a aproximação da guarnição, sendo que a droga encontrada estava fracionada e embalada para comercialização, em local conhecido pelo tráfico de drogas.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece validade probatória aos depoimentos de policiais, prestados sob contraditório, especialmente quando corroborados por outros elementos objetivos.

9. A negativa do réu e os testemunhos que lhe são favoráveis foram devidamente analisados, ponderando-se a possibilidade de parcialidade em razão de vínculos pessoais.

10. A versão apresentada pela defesa mostrou-se isolada e contrariada pelas demais provas judicializadas, não havendo dúvida razoável a justificar a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

11. O voto enfrentou expressamente os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento: É legítima a condenação por tráfico de drogas quando os depoimentos de policiais, prestados sob contraditório, são harmônicos, coerentes e corroborados por outros elementos probatórios objetivos, como a apreensão de entorpecentes fracionados e embalados para venda, em local de tráfico conhecido.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º;

Código Penal, arts. 33 e 59;

Código de Processo Penal, arts. 155 e 386, VII;

Constituição Federal, art. 5º, incisos II, XLVI e LVII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – validade dos depoimentos de policiais prestados em juízo, sob contraditório (não mencionada especificamente por número no voto).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Luiz Eduardo Neves Soares contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca da Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do mesmo dispositivo legal. A pena foi fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 166 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, que não há provas suficientes para amparar a condenação, requerendo a absolvição do apelante com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Alega que os depoimentos prestados pelos policiais militares são vagos, contraditórios e pouco detalhados, limitando-se a confirmar suas declarações anteriores sem apresentar elementos novos em juízo.

Sustenta que não houve flagrante da prática de mercancia e que a simples apreensão de pequena quantidade de entorpecente na posse do réu não se revela suficiente para caracterizar o tráfico de drogas.

Destaca ainda que a droga que motivou a acusação foi encontrada em local diverso daquele onde o apelante estava, sem qualquer prova de que ele tenha efetivamente dispensado a sacola.

Argumenta que a testemunha civil Jucélia de Jesus Rocha, que presenciou os fatos, afirmou de forma peremptória que o acusado não teve contato com a sacola encontrada e que ele apenas aguardava o filho dela em frente à residência para fumar um cigarro de maconha.

Outro depoente, Maycon Rodrigues, corrobora a versão defensiva, declarando que Luiz Eduardo não dispensou qualquer objeto e que estava distante do ponto onde as drogas foram localizadas, ressaltando, ainda, que as embalagens das substâncias apreendidas não eram idênticas.

Diante desse contexto, a defesa afirma que a imputação de tráfico resulta apenas de presunções e ilações, não havendo prova segura de autoria e materialidade.

Ao final, requer o provimento do recurso para absolver o réu com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Para fins de prequestionamento, invoca expressamente os artigos 33 da Lei nº 11.343/06, 33 e 59 do Código Penal, bem como os artigos 5º, incisos II, XLVI e LVII, da Constituição Federal, objetivando eventual interposição de recursos excepcionais.

Em contrarrazões, o Ministério Público sustenta a manutenção integral da sentença condenatória.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, lavrado pela 5ª Procuradora de Justiça Especial, Dra. Carla Stein, atuando em substituição na 9ª Procuradoria, é pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença nos termos em que foi proferida.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007486-87.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ EDUARDO NEVES SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório.

Cuida-se de apelação criminal interposta por Luiz Eduardo Neves Soares contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca da Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, reconhecida a causa de diminuição prevista no §4º do mesmo artigo, à pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além do pagamento de 166 dias-multa.

A irresignação defensiva centra-se, em síntese, na tese de insuficiência probatória para sustentar a condenação, postulando-se, por conseguinte, a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a condenação foi baseada em meras ilações e presunções, sem elementos concretos que demonstrem a autoria delitiva.

Sustenta-se que o conjunto probatório seria frágil, contraditório e incapaz de sustentar o édito condenatório, razão pela qual, diante da dúvida razoável sobre a materialidade e a autoria, deveria ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Analisa-se, pois, a tese central recursal.

Consoante os autos, a denúncia oferecida pelo Ministério Público narra que, no dia 26 de setembro de 2023, por volta das 16h39, na Rua Itu, bairro Vila Nova de Colares, município de Serra/ES, o ora apelante teria sido flagrado trazendo consigo entorpecentes, consistentes em 08 pinos de cocaína, 31 buchas de maconha e 21 pedras de crack, com o intuito de comercialização ilícita. Os fatos se desenrolaram após o ingresso de patrulha da Polícia Militar no local, conhecido por ser área de atuação de grupos rivais envolvidos no tráfico de drogas.

Durante a audiência de instrução, realizada nos moldes do art. 405, §1º, do CPP e da Resolução CNJ nº 354/2020, foram ouvidos os policiais militares que participaram da abordagem, bem como uma testemunha civil e o próprio réu. O Policial Militar Sidney Silva de Almeida, ouvido em juízo, declarou, de forma clara e objetiva:

“Que estava em patrulhamento de rotina e ao adentrar na referida rua, deparam-se com o réu; que o réu, ao perceber a aproximação da viatura, jogou uma sacola no chão; que após realizada a abordagem do réu, procederam à verificação da sacola dispensada, constatando que se tratava de material entorpecente; que, além da sacola, foi encontrada em revista pessoal uma bucha de maconha; que a guarnição estava de viatura no momento em que ingressaram na rua; que a referida rua é conhecida por ser um ponto de venda de drogas; que o depoente viu o réu dispensando a sacola no chão; que a droga encontrada na sacola estava pronta e embalada para o comércio; que o réu jogou a sacola ao perceber a presença policial; que reconhece o réu como indivíduo já conhecido da equipe policial, por estar frequentemente envolvido em ocorrências na localidade; que o réu é visto com frequência na boca; que todas as vezes em que foi abordado pela equipe, o réu encontrava-se na boca de fumo; que o depoente já realizou diversas abordagens ao réu na boca conhecida como ‘boca de orelhão’; que o depoente não teria motivo para imputar falsamente a posse da droga ao réu”.

Na mesma linha, o Policial Militar André Luiz de Oliveira Silva, também ouvido sob contraditório, corroborou integralmente a narrativa, afirmando:

“Que estavam em patrulhamento de rotina e, ao passarem pela Rua Itu, visualizaram o réu carregando uma sacola na mão, e ao perceber a presença da guarnição, lançou a referida sacola ao chão; que tal atitude motivou a abordagem; que foi o próprio depoente quem realizou a revista pessoal no réu, momento em que foi encontrada uma bucha de maconha em sua posse; que ao proceder à verificação da sacola dispensada, foram encontrados mais entorpecentes, e a droga encontrada em sua posse possuía as mesmas características quanto a embalagem, corte e tamanho das drogas da sacola; que a rua Itu é conhecida pelas guarnições como local de intensa atividade de tráfico de drogas”.

Por sua vez, a testemunha Jucélia de Jesus Rocha de Souza, informante ouvida em juízo, asseverou que o réu não era o proprietário da droga encontrada, afirmando que:

“Afirmo com toda certeza que a droga não era dele; que Luiz Eduardo estava na frente da minha casa; que Eduardo chamou meu filho, que estava no banho, e eu pedi para que Eduardo aguardasse; que enquanto isso os policiais estavam a cerca de 300 m do local, em uma região de mata; que não havia sequer possibilidade de Eduardo estar jogando a droga no local em que foi encontrada, pois a rua é limpa e aberta; que o local onde os policiais estavam era distante do local em que Alisson estava; que viu os policiais procurando as drogas; que os policiais somente atribuíram as drogas a Eduardo pois ele era a pessoa que estava na rua naquele momento; que não tem possibilidade de Eduardo ser o dono das drogas”.

O próprio réu, ao ser interrogado, negou os fatos imputados. Confirmou portar uma bucha de maconha, mas afirmou que:

“A droga restante os policiais militares acharam na esquina; que nega ter tentado dispensar drogas; que a bucha de maconha estava no bolso; que não foi encontrado dinheiro ou telefone consigo; que estava esperando um amigo sair do banho”.

A defesa tenta conferir verossimilhança à versão do réu, apontando supostas contradições nos depoimentos dos policiais e alegando a ausência de prova visual da ação.

No entanto, os relatos prestados pelos agentes públicos em juízo são coerentes, convergentes e corroborados pelo contexto fático, especialmente no que diz respeito à localização da sacola, à conduta de dispensá-la diante da aproximação da viatura e à semelhança da embalagem com o entorpecente apreendido com o réu.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais em juízo, sob o crivo do contraditório, possuem plena eficácia probatória, não sendo desqualificados pelo simples fato de serem agentes do Estado.

Na espécie, a defesa não logrou infirmar os elementos probatórios colhidos, tampouco demonstrou animosidade pessoal dos policiais ou qualquer interesse na imputação indevida.

Pelo contrário, os militares deixaram claro que o réu já era conhecido da guarnição por abordagens anteriores na mesma localidade, mas que nunca fora conduzido por ausência de elementos, o que reforça a credibilidade da narrativa e enfraquece a tese de perseguição pessoal.

O fato de a testemunha civil e o amigo do réu terem apresentado versão excludente deve ser ponderado com cautela, diante do vínculo afetivo com o apelante e do interesse em beneficiá-lo. Nada impede que o juiz, à luz do art. 155 do CPP, atribua maior valor a provas que considere mais seguras e isentas, mesmo diante da existência de provas contrárias.

A apreensão de quantidade variada de entorpecentes, de naturezas distintas, fracionadas e embaladas para venda, somada à conduta de dispensar o material e à presença do apelante em local conhecido pela traficância, configura um conjunto indiciário robusto e harmônico, apto a sustentar a subsunção da conduta ao tipo penal do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A versão do réu, de que apenas portava uma bucha para consumo pessoal, não encontra amparo na dinâmica dos fatos revelados pelas provas judicializadas.

Quanto ao pedido de prequestionamento, pretende-se a provocação expressa dos arts. 33 da Lei 11.343/06, 33 e 59 do Código Penal, e dos incisos II, XLVI e LVII do art. 5º da Constituição da República.

Ressalto que o presente voto enfrenta todos os dispositivos legais invocados, inclusive em sua aplicação concreta ao caso, o que torna desnecessária qualquer manifestação específica ou tese autônoma sobre o tema, nos termos da Súmula 282 do STF.

O exame exauriente das teses recursais satisfaz a exigência para fins de interposição de recursos excepcionais.

Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, nos exatos termos em que foi proferida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)